Tribunal: TJMT
Processo: 1011727-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Reclamação, promovida por ANA LISETE FIN DALL ASTRA, em face de Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, que, ao dar provimento ao Recurso Inominado de no 0004900-76.2015.8.11.0015, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e julgou improcedente a pretensão da autora, ora reclamante, nos Autos da Ação de Cobrança de no 0004900-76.2015.8.11.0015, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SINOP, na qual pretendia receber indenização de 11,98%, a título de URV, referente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda.
Para tanto, sustenta que o Acórdão reclamado, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal, afrontou ao decidido no Recurso Extraordinário de no 561.836, Tema de no 05 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda, salienta que o Acórdão reclamado afrontou a Súmula de no 85 do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência deste Sodalício.
Ao final, ao argumento de que o trânsito em julgado do Acórdão reclamado lhe causará dano irreparável, pleiteia a liminar de efeito suspensivo, bem como a procedência da reclamação.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A respeito da Reclamação, esclarece Alexandre Freitas Câmara:
“A reclamação é um processo de competência originária de tribunais, que pode ter por finalidade a preservação de sua competência ou a garantia da autoridade de suas decisões. Prevista na Constituição da República (e, por isso, tradicionalmente chamada de reclamação constitucional), ali se afirma seu cabimento, perante o STF (art. 102, I, l, e art. 103-A, §3o) e perante o STJ (art. 105, I, f). Pois o CPC ampliou o cabimento da reclamação, que passa a poder ser ajuizada perante qualquer tribunal (art. 988, §1o, primeira parte). (O novo processo civil brasileiro / Alexandre Freitas Câmara. – 2a ed. – São Paulo: Atlas, 2016, p. 486/487)”
Por sua vez, para dirimir a divergência entre Acórdão proferido por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça foi delegado aos Tribunais de Justiça a competência para sua análise, conforme o disposto nos artigos 1o e 2o da Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”
Pois bem.
Ao despachar a reclamação, o relator, conforme o disposto no artigo 989, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, poderá, se necessário for, suspender o processo ou ato impugnado para evitar dano irreparável.
A propósito:
“Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:
I – requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que prestará no prazo de 10 (dez) dias;
II – se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;
III – determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação.”
Na hipótese, em que pese a reclamante, em seus pedidos, pleitear a suspensão do processo de origem, nesse momento de cognição sumária não vislumbro a probabilidade do direito perseguido, uma vez que o Acórdão reclamado está fundamentado na Súmula de no 11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
A propósito, vejamos o que dispõe a Súmula de no 11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:
“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público.”
Por oportuno, insta ressaltar que o trânsito em julgado dos autos de origem, por si só, não impõe qualquer dano grave e irreparável à reclamante, a ponto de embasar o seu pedido liminar.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Requisite-se informações junto ao Relator do Acórdão reclamado, a qual deve ser prestada no prazo de 10 (dez) dias.
Após, cite-se a parte adversa do reclamante nos Autos de origem para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a sua contestação.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.